Tribunal: TJDFT
Processo: 0704456-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704456-14.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESA MUNOZ DIAZ DE FREITAS AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TERESA MUNOZ DIAZ DE FREITAS contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA” ajuizada em desfavor do BANCO PAN S.A.: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Defiro a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 71 da Lei no 10.741/03. (maior de 60) Recebo a Emenda de ID. 111576388. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais. Em destaque, a parte autora pretende a concessão da medida com vistas a determinar a suspensão de cobranças indevidas e a não inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela Autora. Isso porque a inscrição do nome da Autora nos cadastros de inadimplentes, por si só, não gera o direito de exclusão. Tampouco o conjunto formado pelo extrato da transação, pedido de revisão e formalização de reclamação no órgão de proteção ao consumidor juntados aos autos não são capazes de comprovar, a partir de sumária análise, a irregularidade da cobrança. Lado outro, a própria requerente alega já ter mantido relação contratual com requerido, o que evidencia a possibilidade de correção do débito impugnado, por compra/transação não reconhecida na forma do extrato de ID. 108796887. Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, a permitir já em juízo de cognição sumária, evidenciar a probabilidade do direito vindicado pela parte requerente. Diante disso, verifico a necessidade um maior lastro probatório para comprovação de que a possível inclusão em lista de cadastro de inadimplentes fora realizada de forma errônea. Por fim, não há risco ao resultado útil do processo, eis que os efeitos que a espera pode gerar é o dano moral e material. Todos eles são reparáveis e as Parte Requerida têm higidez econômica para suportar eventual condenação, de forma que não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Enfim, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às partes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial. Por tais razões, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator